Tribunal: TCU
Processo: 001.243/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9244/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Amazonas sobre os indícios de irregularidade na execução de convênios destinados à recuperação de ramais em Rio Preto da Eva, Parintins, Careiro, Canutama, Nova Olinda do Norte, Autazes, Humaitá e Manacapuru no Estado do Amazonas, além da deficiente fiscalização do Incra no pagamento de beneficiários da reforma agrária; Considerando que, no presente momento (Peça 7), o TCU deve apreciar o monitoramento sobre o item 1.7.1 do Acórdão 1.281/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7.1. Determinar que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária: 1.7.1.1. apure, por intermédio das suas unidades de auditoria e de corregedoria, a ocorrência das irregularidades ora apontadas pela Procuradoria da República no Estado do Amazonas, informando o TCU sobre o resultado das correspondente apurações, com a devida manifestação conclusiva sobre a regularidade, ou não, de todos os fatos anunciados pelo MPF, no prazo de até 90 (noventa dias) contados da notificação; 1.7.1.2. promova a fiscalização sobre a regularidade da concessão e da execução dos Convênios Siconv 848335/2017 e 857657/2017, de sorte a encaminhar ao TCU o pronunciamento conclusivo sobre a prestação de contas final dos ajustes e sobre o cumprimento dos objetivos pactuados pelas aludidas avenças, em até 120 (cento e vinte dias) após o término do prazo final para a efetiva prestação de contas de cada convênio, sem prejuízo de promover a eventual instauração da devida tomada de contas especial; " Considerando que, em cumprimento ao item 1.7.1.1 do aludido Acórdão, o Incra instituiu o correspondente grupo de trabalho e ele elaborou o Relatório SEI/INCRA 3821540 (Peça 10 - itens não digitalizáveis) no sentido de apurar as irregularidades apontadas pela Procuradoria da República no Estado do Amazonas, tendo recomendado a adoção das pertinentes medidas para cada irregularidade verificada; Considerando que, ao discorrer sobre o item 1.7.1.2 do aludido Acórdão por meio do Ofício 34971/2020/SR (15) AM-G/SR (15) AM/INCRA-INCRA (Peça 70), o Incra prestou as informações sobre o Convênio Siconv 848335/2017 e encaminhou o Relatório Técnico de Análise da Prestação de Contas do Convênio (Peça 71) e o Parecer Financeiro (Peça 72), com o respectivo despacho decisório (Peça 73) e a pertinente notificação (Peça 74); Considerando que, por meio de consulta à Plataforma Mais Brasil, a Secex-Agroambiental verificou que o Convênio Siconv 857657/2017 teve a sua vigência prorrogada até 28/9/2020 (Peça 76), tendo sido fixado o prazo final para a apresentação da prestação de contas em 28/10/2020; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-Agroambiental anotou o cumprimento do item 1.7.1.1 do Acórdão 1281/2019-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de apontar como "em cumprimento" o item 1.7.1.2 do aludido acórdão, tendo proposto, adicionalmente, o monitoramento deste último item em processo específico e o subjacente encerramento do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1.1 do Acórdão 1281/2018-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de apontar como "em cumprimento" o item 1.7.1.2 do aludido acórdão, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 001.243/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Alexandre Jabur, como Procurador da República no Estado do Amazonas; 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Amazonas (Incra-AM). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (Secex-Agroambiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, por intermédio da unidade técnica, a oportuna autuação de processo específico com vistas à continuidade do monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 1.7.1.2 do Acórdão 1281/2019-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1.2 do Acórdão 1281/2019-TCU-Segunda Câmara ; e 1.7.3. arquivar o presente processo.